Tribunal: STF
Processo: AP 616
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-05
Data de publicação: 2013-12-05

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Ação penal. Crime do art. 1º, II do DL 201/67. 2. Intercorrente diplomação não resulta nulidade superveniente da denúncia, nem dos atos praticados anteriormente à alteração da competência. Precedente: INQ 2.767 – ministro Joaquim Barbosa; incidência do RISTF 235, parágrafo único. 3. CPP 397 e Lei 8.038/90, 4º: dispositivos que, teleologicamente, ostentam fins assemelhados. Precedente: AP 630 AgR – Ministro Ricardo Lewandowski. 4. Falta de justa causa para a ação penal. Jurisprudência desta Corte: HC 73.271 – Ministro Celso de Mello. 5. Absolvição sumária – CPP 397, III.